Tribunal: TJES
Processo: 5010916-98.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010916-98.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZABETE ALTINO
RECORRIDO: CENTRAL DE PRODUCOES GWUP S/A
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO N. 5010916-98.2023.8.08.0035

AGRAVANTE: ELIZABETE ALTINO

AGRAVADA: WISER EDUCAÇÃO S.A

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGOU PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO INOMINADO E CONDENOU O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS. INSURGÊNCIA DO RECORRENTE DESISTENTE QUANTO À SUCUMBÊNCIA. ENUNCIADOS 122 DO FONAJE E 07 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ELIZABETE ALTINO
em face da decisão monocrática (ID 9780485), que homologou o pedido de desistência do recurso inominado formulado pela recorrente, ora agravante, condenando a parte ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (ID 10049983), a agravante sustenta, brevemente, que a condenação da recorrente desistente em custas e honorários fere o entendimento uniformizado pela Turma de Uniformização, além de contrariar a jurisprudência consolidada. Aduz que não houve julgamento de mérito do recurso inominado, uma vez que a desistência foi requerida antes da decisão final. Dessa forma, não se pode considerar a Agravante como ‘recorrente vencida’ para fins de aplicação do art. 55 da Lei 9.099/95. Requer, ao final, o provimento do agravo para
“(...) reformar a decisão monocrática e afastar a condenação da Agravante ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 (...)”.

Contrarrazões apresentadas ao ID 10314628, ocasião em que pugnou pelo improvimento do agravo.

É o relatório do essencial.

VOTO

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso interposto.

Passando ao exame das razões recursais, rememoro que o agravante sustenta, brevemente, que a decisão agravada merece reforma, porquanto fere o entendimento uniformizado pela Turma de Uniformização, além de contrariar a jurisprudência consolidada. Aduz que a decisão ora agravada aplica de forma equivocada o art. 55 da Lei 9.099/95, que prevê a condenação em honorários advocatícios apenas para o recorrente vencido em segundo grau, o que não se aplica à desistência do recurso.

Pois bem.

Não obstante a combatividade da agravante, a decisão agravada foi clara no que diz respeito ao cabimento de custas e honorários na hipótese de recorrente desistente. Rememora-se (ID 9780485):

De outro lado, cumpre mencionar que uma vez movimentada a máquina judiciária, a desistência recursal importa na condenação da parte que desistiu, não só nas custas processuais, como também nos honorários advocatícios, haja vista ter existido a capitulação em razão da desistência do recurso, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, que prevê a condenação em custas e honorários sucumbenciais para a parte recorrente e vencida.

Tal previsão objetiva sancionar, unicamente, como forma de desestímulo à via recursal, a parte que recorre e não obtém êxito.

Mutatis mutandis é exatamente este o cenário dos autos. Verifica-se, inclusive, que o recorrido apresentou contrarrazões tempestivas ao recurso (vide IDs 9433011 e 9433012), razão pela qual entendo que decotar a condenação ao pagamento de honorários pressupõe a desvalorização do trabalho despendido pelo procurador.

Rememoro que a recorrente foi devidamente intimada (ID 9490540) para comprovar sua hipossuficiência, contudo, não atendeu o comando judicial. No prazo para comprovação, limitou-se a requerer a desistência do recurso.

Somado a isso, chamo atenção para a clareza dos Enunciados 122, do FONAJE e o 07 das Turmas Recursais do TJES, acerca da matéria:

ENUNCIADO N. 122 – É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES).

ENUNCIADO N. 7 – O RECORRENTE SERÁ CONDENADO EM CUSTAS E HONORÁRIOS EM CASO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Em verdade, o princípio da causalidade, base processual para a condenação em custas e honorários (além do princípio da sucumbencialidade), denota a necessidade de acionamento responsável do Poder Judiciário e o Código de Processo Civil preconiza, em diversas passagens, a possibilidade de condenação em custas e honorários àquele que deu causa ao processo, ainda que inexista sucumbência, isto é, embora se reconheça o direito de desistência, a parte não será exonerada da obrigação de pagar as despesas processuais, como disciplina os artigos 90 e 1.040, §2º, do CPC e demais diplomas processuais.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão na apreciação de pedido de desistência da ação anterior ao v. acórdão e de afastamento da condenação em honorários. Ocorrência. Recebimento do pedido como de desistência do recurso.
Impossibilidade de desistência da ação após a sentença. Inexistência de contrariedade na condenação em honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade, ante a necessidade de remuneração do Advogado da parte contrária pelo trabalho adicional para apresentação de contrarrazões. Embargos acolhidos, sem alterar, contudo, o teor do julgado em relação à condenação em honorários advocatícios. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0000098-38.2021.8.26.0005; Relator (a): Ana Carolina Vaz Pacheco de Castro; Órgão Julgador: 4ª Turma Recursal Cível e Criminal; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 1ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 31/08/2021; Data de Registro: 31/08/2021).(destaquei).

Recurso inominado.
Pedido de desistência. Imposição dos ônus da sucumbência à parte desistente. Homologação.
(TJSP; Recurso Inominado Cível 1001574-89.2019.8.26.0094; Relator (a): Maria Esther Chaves Gomes; Órgão Julgador: Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de Brodowski - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 24/03/2021; Data de Registro: 24/03/2021) (destaquei).

Esta é a mesma conclusão exarada pelas Turmas Recursais do Egrégio TJES, em casos similares ao presente. A título ilustrativo destaco os seguintes julgamentos:(1) Recurso Inominado n. 5006494-12.2021.8.08.0048, de relatoria do Dr. Ronaldo Domingues de Almeida, julgado em 02/09/2022; (2) Recurso Inominado n. 5014459-12.2023.8.08.0035, de relatoria do Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon, julgado em 20/11/2023; (3) Recurso Inominado n. 5001010-20.2023.8.08.0024, de relatoria do Dr. Rafael Fracalossi Menezes, julgado em 15/04/2024.

Sendo assim, entendo ser o caso de manutenção da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão agravada.

Rejeitado o recurso à unanimidade, condena-se o agravante ao pagamento de multa fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)